Tribunal: TJDFT
Processo: 0741372-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741372-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: ANA CARLA DA SILVA SANTOS DECISÃO 1. Apelação interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos, julgou procedente os pedidos para declarar a inexigibilidade da dívida; compeliu o réu a se abster de efetuar qualquer cobrança no prazo de 30 dias e a excluir o nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome” e afins, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada cobrança indevida (CPC, art. 487, I). 2. Como consequência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, § 8o). 3. A apelada pede tutela de urgência incidental para que a cobrança da dívida objeto da controvérsia seja suspensa, “tanto através do sistema de negociação interno da ré, como também a obrigação da requerida de excluir as ofertas de acordo da dívida prescrita em relevo de todas as plataformas parceiras (Serasa Limpa Nome, Acordo Certo, Quero Quitar, dentre outras), sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais)”, conforme ID no 73425072, págs. 1-10. 4. Cumpre decidir. 5. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do seu provimento. 6. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 7. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 8. A tutela de urgência incidental é excepcional, pois a sua análise pode implicar antecipação do julgamento do mérito da apelação por juízo monocrático, o que não é a regra no sistema processual. Logo, somente pode ser deferida em situações em que há flagrante possibilidade de perecimento de direitos. 9. Mesmo sustentando que a inscrição no cadastro de inadimplentes não observou os critérios legais, a análise dos elementos probatórios produzidos no curso da demanda somente poderá ser realizada no julgamento do mérito recursal. 10. A apelada não comprovou que há risco imediato de perecimento de direito e o processo está suspenso por determinação do STJ (ID no 73182738), o que inviabiliza a adoção de medidas que estão vinculadas ao próprio mérito da apelação. DISPOSITIVO 11. Indefiro a tutela de urgência incidental. 12. Aguarde-se a deliberação da matéria afetada ao Tema Repetitivo no 1.264 (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 13. Oportunamente, retornem-me os autos. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO